Tribunal: TJES
Processo: 0005013-35.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005013-35.2017.8.08.0050

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MUNICÍPIO DE
VIANA
–
NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO
ULTRA
PETITA – ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – REJEITADA –
OBRAS
DE CONTENÇÃO
E PREVENÇÃO

DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
–
REALOCAÇÃO
DE MUNÍCIPES – PRAZOS EXÍGUOS – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE
CONTINGÊNCIA,
REESTRUTURAÇÃO, ASSENTAMENTO E PREVENÇÃO –
PREVISÃO DE PRAZOS DETALHADOS PARA A EXECUÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1.

Embora o art. 492 do CPC/15, que retrata o princípio da congruência, vede a prolação de decisões de natureza diversa da pedida, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso, deve-se atentar que no caso em tela, a demanda vera especificamente sobre a condenação em obrigação de fazer, cuja disciplina vem declinada no art. 497 caput e parágrafo único,
bem como no art. 536 e parágrafos, todos
do CPC/5. De acordo com ta
is
dispositivo
s
,
para a efetivação da tutela específica da obrigação, o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias à sua satisfação.

2.

No caso em tela, em que pese ainda não finalizada a fase de conhecimento da demanda, o estabelecimento de prazos para
o
cumprimento das obrigações de fazer impostas
pela sentença
, revelam-se
compatíveis com as peculiaridades do litígio e objetivam, precipuamente, forçar o apelante ao cumprimento da obrigação, mormente quando se verifica que mesmo a despeito de deferimento anterior de medida liminar, a situação retratada na presente demanda não sofreu alteração. Com efeito, manter em aberta a prestação da obrigação por parte do ente municipal equivaleria à ausência de condenação. Nesses termos, não se verifica violação ao princípio da congruência, pois a pretensão de cumprimento de obrigação de fazer permitia – porque implícito à sua natureza – a imposição de prazo específico para tanto.
Nulidade da sentença rejeitada.

3.

Embora se reconheça a
imperiosa e urgente necessidade do Município agravante envidar efetivos esforços
para recuperar as áreas
apontadas nos autos
e reassentar seus munícipes
há que se consignar
a necessidade da distribuição equilibrada dos recursos públicos, de modo a impedir a própria “falência” do ente municipal.

4
.
A ausência de políticas públicas de atenção às situações que envolvem
ocupação e permanência em área de risco
se repetem ano após ano
e são
reflexo
s
de um comportamento omissivo reiterado, que justifica, sob esse prisma, a intervenção do Poder Judiciário como forma de impelir o ente público a adotar providências para a reparação dos danos e, ainda, para a sua prevenção. Por outro lado, não se pode olvidar que a administração pública não dispõe de discricionariedade e plena autonomia para gerir os recursos públicos que lhe são destinados, como melhor lhe aprouver. Ademais, o aumento da disponibilidade orçamentária do ente público depende, muitas vezes, de repasses do governo federal, somado ao fato de que a contratação de obras e serviços, ainda que destinados a situações emergenciais como a dos presentes autos, é submetida a rígidos preceitos legalmente estabelecidos.
Sendo assim, vê-se que
os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócua a própria decisão agravada, cuja efetividade jamais será alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos.

5
.

Com o escopo de viabilizar a realização das obrigações impostas pela sentença apelada,
mostra-se de bom alvitre a concessão, em favor do
Município
apelante,

d
o prazo de
9
0 (
noventa
) dias
para que
formule e apresente em juízo
:

(a)

Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;
(b)

Plano de Redução de Risc
o
das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;
(c)

Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;
(d)
o
detalhamento

d
os prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial,
a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024
, sob pena de imposição de multa diária
.

6
.
Recurso parcialmente provido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005013-35.2017.8.08.0050

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Remessa Necessária e
Recurso de Apelação Cível

inter
posto p
elo

MUNICÍPIO DE VIANA

contra
a sentença digitalizada às fls.
389/400 e integrada à fl. 416
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara
Cível e Comercial,
Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente de V
iana
,
Rafael Calmon Rangel
,
q
ue
na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Município apelante
executar
a
s obras de contenção na área afetada, com início no prazo de 90 dias e
: (1) promover, de forma contínua, ações de limpeza e desassoreamento para a manutenção da capacidade de reservatório e escoamento do canal; (2) evitar a disposição do material retirado da calha nas margens; (3) realocar os ocupantes dos imóveis em áreas seguras, no prazo de 90 dias, após a realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico; (4) emitir, no prazo de 100 dias, notificação aos moradores, acompanhada de cópia do laudo técnico, e, quando for o caso, de informação sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar o direito a moradia, sobre a necessidade de sua eventual remoção, e, na hipótese de esta ser necessária, adotar as providências necessárias a evitar novas ocupações nessas áreas, bem como promover o abrigamento daqueles que forem removidos, seguido do cadastramento para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo; (5)
apresentar laudo técnico, no prazo de 90 dias, com indicação de providências técnicas que deverão ser adotadas e identificação das famílias que precisarão ser realocadas e as que poderão ser mantidas em suas residências.

Irresignad
o,

o
Município
apelante sustenta em suas razões digitalizadas às fls.
417/425
,
que
(1)

a sentença contém vício
ultra petita
, pois, em momento algum o Ministério Público mencionou prazos para a realização das ações pretendidas
;
(2)

a sentença é inexequível, pois mesmo que adotem-se todos os procedimentos com a maior celeridade, é impossível a notificação dos moradores em 100 dias e a apresentação de laudo técnico em 90 dias
.

Com fundamento em tai razões, pede a
declaração de nulidade da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, destaco que o ente municipal não se insurge contra condenação nas obrigações de fazer impostas pela sentença apelada, mas, tão somente contra a fixação de prazos e sua exiguidade, argumentando, para tanto, que a sentença é nula.

A fim de situar os eminentes pares, destaca-se que as ações de obrigação de fazer ora noticiadas foram ajuizadas em razão
de apuração, por meio de inquérito civil,
da existência de imóveis localizados em áreas de risco
nos casos de movimento de massas e enchentes
, em diversas
localidades
do Município de Viana e que acabaram por trazer inúmeros prejuízos ao próprio Município e à sua população, que hoje depende da realização de obras de contenção,
captação e escoamento de águas pluviais, entre outras medidas,
e da inclusão de moradores em programas habitacionais.

A sentença apelada, consoante já relatado, impôs ao Município apelante a condenação em diversas obrigações de fazer e, para tanto, estabeleceu prazos para a sua realização ou para o início da execução das ações relacionadas.

Com relação a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência por ter, o juízo de primeiro grau, estabelecido prazos não requeridos pelo
parquet
na peça vestibular, adianta-se que não merece acolhimento.

Embora o art. 492 do CPC/15, que retrata o princípio da congruência, vede a prolação de decisões de natureza diversa da pedida, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso, deve-se atentar que no caso em tela, a demanda vera especificamente sobre a condenação em obrigação de fazer, cuja disciplina vem declinada no art. 497 caput e parágrafo único,
bem como no art. 536 e parágrafos, todos
do CPC/5.

De acordo com ta
is
dispositivo
s
,
para a efetivação da tutela específica da obrigação, o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias à sua satisfação.

Segundo a doutrina pátria,
“No que toca às prestações de fazer ou de não fazer, além da força do próprio comando contido no ato decisório, a lei processual autoriza o emprego de medidas atípicas, de cunho executivo, inibitório ou coercitivo, que visam à satisfação integral do credor, ou seja, para lhe assegurar, em princípio, a concretização da tutela específica, ou, quando não, de resultado prático similar”
(Luiz Guilherme Marinoni
.
Comentários ao CPC. Vol. VIII, 2018, p. 250/251).

No caso em tela, em que pese ainda não finalizada a fase de conhecimento da demanda, o estabelecimento de prazos para
o
cumprimento das obrigações de fazer impostas
pela sentença
, revelam-se
compatíveis com as peculiaridades do litígio e objetivam, precipuamente, forçar o apelante ao cumprimento da obrigação, mormente quando se verifica que mesmo a despeito de deferimento anterior de medida liminar, a situação retratada na presente demanda não sofreu alteração.

Com efeito, manter em aberta a prestação da obrigação por parte do ente municipal equivaleria à ausência de condenação.

Nesses termos, não se verifica violação ao princípio da congruência, pois a pretensão de cumprimento de obrigação de fazer permitia – porque implícito à sua natureza – a imposição de prazo específico para tanto.

Por conseguinte
,
afasta-se a alegação de
julgamento

ultra petita
pela
sentença apelada.

No tocante aos prazos propriamente ditos, sustenta a municipalidade a impossibilidade de seu atendimento, pois, demasiadamente exíguos para a adoção das medidas determinadas.

N
ão
há como deixar
de reconhecer a imperiosa e urgente necessidade do Município
apelante
envidar efetivos esforços para recuperar as áreas
apontadas nos autos
e reassentar seus munícipes, o que torna a questão enfrentada nestes autos extremamente delicada, havendo de um lado a população que necessita da pronta reestruturação
do Município
, e, de outro, a necessidade da distribuição equilibrada dos recursos públicos, de modo a impedir a própria “falência” do ente municipal.

A ausência de políticas públicas de atenção às situações que envolvem
ocupação e permanência em área de risco
se repetem ano após ano
e são
reflexo
s
de um comportamento omissivo reiterado, que justifica, sob esse prisma, a intervenção do Poder Judiciário como forma de impelir o ente público a adotar providências para a reparação dos danos e, ainda, para a sua prevenção.

Por outro lado, não se pode olvidar que a administração pública não dispõe de discricionariedade e plena autonomia para gerir os recursos públicos que lhe são destinados, como melhor lhe aprouver. Ademais, o aumento da disponibilidade orçamentária do ente público depende, muitas vezes, de repasses do governo federal, somado ao fato de que a contratação de obras e serviços, ainda que destinados a situações emergenciais como a dos presentes autos, é submetida a rígidos preceitos legalmente estabelecidos.

Feitas tais considerações,
vê-se
que os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócu
o o próprio comando sentencial
, cuja efetividade
deixará de
ser alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos.

Não obstante, simplesmente
anular a sentença em razão de tal aspecto
, significa,
por outro lado,
conceder ao Município
apelante
o aval para adiar a concretização de um sério e efetivo planejamento de reestruturação das áreas
de risco apontadas nos autos
, de realocação de seus munícipes e de prevenção como o noticiado nos presente
s
autos.

O iminente perigo de configuração de lesão grave e de difícil reparação assume dupla feição no caso em apreço: uma decisão tão abrangente que impõe ao Poder Público a realização de obras e assentamentos que afetarão diretamente a questão orçamentária do Município e, por outro lado, a inadiável necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a solução e prevenção das situações ligadas aos desastres causados por fenômenos naturais.

É preciso, pois, manter-se o dever do Município em administrar e solucionar os problemas decorrentes de tais situações, sem que com isso haja o comprometimento de toda a sua dotação orçamentária, e, consequentemente a impossibilidade de administração de qualquer outra situação.

Com efeito, com o escopo de viabilizar a realização das obrigações impostas pela sentença apelada,
mostra-se de bom alvitre a concessão, em favor do
Município
apelante,

d
o prazo de
9
0 (
noventa
) dias
para que
formule e apresente em juízo
:

(a)

Plano
de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;
(b)
Plano de Redução de Risco
das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;
(c)

Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;
(d)
o
detalhamento

d
os prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial,
a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024
, sob pena de imposição de multa diária
.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para
conceder ao
Município
apelante

o
prazo de
9
0 (
noventa
) dias
para que
formule e apresente em juízo
:

(a)
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;

(b)
Plano de Redução de Risc
o
das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;

(c)
Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;

(d)
o
detalhamento

d
os prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial,
a serem iniciadas até o fim da atual gestão, em dezembro do ano de 2024
, sob pena de imposição de multa diária
.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
conceder ao Município apelante o
prazo de 90 (noventa) dias para que formule e apresente em juízo
:
(a)
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;
(b)
Plano de Redução de Risco das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;
(c)
Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;
(d)
o detalhamento dos prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial, a serem iniciadas até o fim da atual gestão, em dezembro do ano de 2024, sob pena de imposição de multa diária.

Acompanhar o voto de relatoria.